Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706029-72.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSELITA DA PAIXAO PEREIRA D E S P A C H O Pugna a parte requerida pela homologação do acordo extrajudicial noticiado no ID 39892161. No entanto, a minuta veio aos autos subscrita apenas pelo procurador da recorrida. Foi concedido ao apelante - BANCO PAN S/A prazo suplementar para se manifestar sobre o referido acordo, no entanto, manteve-se ele inerte. Embora a parte ré tenha novamente colacionado aos autos o referido acordo (ID 40111691), frisa-se não conter assinatura do autor, o que obsta sua homologação. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 dias, para que as partes apresentem nova minuta, devidamente assinada por seus respectivos advogados, sob pena de não conhecimento do pedido de homologação do acordo e consequente julgamento da apelação interposta pelo banco autor. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator